Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745263-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: DNC MOTORS LTDA, ALANA BRESCOVIT DECISÃO A empresa ré/recorrente (FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA) pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, a mera alegação da hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício (súmula 481, STJ). Cabe à ré/recorrente demonstrar a alegada condição, de modo que arcar com as despesas processuais comprometerá o funcionamento da empresa. Para tanto deverá apresentar os três últimos balanços patrimoniais, no prazo de 48 h, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/05. Alternativamente, poderá proceder ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 54, § único, da lei regente dos Juizados Especiais. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator